Tribunal: TJES
Processo: 5018966-45.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018966-45.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILSON ANTONIO BEDENDO
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018966-45.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
EDILSON ANTONIO BEDENDO.

RECORRIDO
:
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. ENGENHARIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que o autor alega ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro via WhatsApp. Relata que o fraudador, passando-se por seu advogado, solicitou transferências via PIX (totalizando R$19.864,20) para pagamento de tributos visando a liberação de valores previdenciários. Aduz falha de segurança das instituições rés e demora na resposta após a comunicação do fato, requerendo a restituição do valor e danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o dano decorreu de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, não havendo nexo causal entre a conduta das instituições financeiras e o prejuízo sofrido, uma vez que as transações foram realizadas voluntariamente pelo autor mediante indução a erro por engenharia social.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo preliminar de gratuidade de justiça e, no mérito, a responsabilidade objetiva das rés. Sustenta que houve falha no dever de segurança e monitoramento de transações atípicas, além de negligência na condução do Mecanismo Especial de Devolução (MED), que impossibilitou a recuperação dos valores.

4. O recurso não merece provimento. Embora a responsabilidade bancária seja objetiva, tal dever de indenizar cede diante da comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC). No caso em tela, o próprio recorrente admite ter realizado a transferência de livre e espontânea vontade, ainda que sob ardil. A fraude por engenharia social ocorre fora do ambiente sistêmico do banco, configurando fortuito externo, pois o vício de vontade do consumidor foi provocado por elementos alheios à estrutura tecnológica das rés.

5. No que tange ao Mecanismo Especial de Devolução (MED), a restituição está condicionada à existência de saldo na conta do destinatário. O fato de ter sido recuperado apenas R$100,10 não implica, por si só, falha da instituição, mas sim a rapidez do fraudador em exaurir os fundos da conta receptora. Não há provas de que a movimentação destoasse de tal forma do perfil do autor que obrigasse o bloqueio preventivo imediato pelo sistema de segurança, tratando-se de transferência autenticada pelo próprio usuário. Assim, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (art. 98, § 3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)